Tribunal: TJDFT
Processo: 0734091-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMANDA PRIMÁRIA AJUIZADA PERANTE OUTRO ESTADO. DESISTÊNCIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO NO FORO DE BRASÍLIA - DF. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE PORTO ALEGRE – RS. EFEITOS DA LIMINAR. MANTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de declínio da competência para a Comarca de Porto Alegre – RS, com fundamento nos artigos 59 e 286, II do CPC.
2. Fatos relevantes. (i) a autora distribuiu perante o TJRS, em 08/05/2025, processo em que ventila pretensão idêntica à deduzida na petição inicial desta ação; (ii) após o indeferimento da medida liminar por aquele e. Juízo, ela ajuizou demanda idêntica perante o foro de Brasília - DF; (iii) apenas depois de deferida a tutela de urgência nos autos de origem (Brasília-DF), ela requereu a desistência do processo em trâmite perante a Comarca de Porto Alegre – RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber qual seria o Juízo competente para processar e julgar a demanda originária (Brasília - DF ou Porto Alegre – RS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 59 do CPC, é considerado prevento o juízo a partir do ato de registro ou da distribuição da petição inicial. E serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (art. 286, inc. II).
5. A considerar que a parte autora teria ajuizado a demanda secundária (escolha do foro de Brasília/DF - domicílio do réu) após a intimação da decisão de indeferimento do pedido cautelar proferida no processo em trâmite perante a 15a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS, a situação fática, aparentemente, violaria a boa-fé processual, em decorrência da inobservância ao princípio do juiz natural (CPC, art. 59 c/c art. 286, inc. II).
6. Não merece prosperar a alegação de que o processo teria sido distribuído perante a Comarca de Porto Alegre/RS de forma equivocada, uma vez que o pedido de desistência da parte autora na referida demanda só teria sido formalizado após o deferimento da medida de urgência nos autos originários, em Brasília - DF.
7. A despeito da determinação de remessa dos autos ao juízo competente, em razão do acolhimento da alegação de incompetência suscitada pela parte ré (ora agravada), é de se manter os efeitos da decisão proferida pelo e. Juízo monocrático incompetente, em sede de antecipação de tutela cujos efeitos restabeleço, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (CPC, art. 64, §§ 3o e 4o), tendo em vista que a revogação prematura da medida liminar (fornecimento do tratamento em “home care”) poderia implicar risco de danos à saúde/vida da agravante (idosa de 94 anos).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 59 c/c art. 286, inc. II; art. 64, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1430645, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, DJe 28.06.2022; TJDFT, acórdão 2034582, Rel. Des. Flavio Fernando Almeida Fonseca; Rel. Designado Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Câmara Cível, DJe 10.09.2025; TJDFT, acórdão 2003074, Rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 04.06.2025.